Tribunal: TJMT
Processo: 1043278-53.2020.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043278-53.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MARINETE CONCEICAO DE OLIVEIRA - CPF: 667.862.401-78 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVENTE – PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ANOTAÇAO PREEXISTENTE QUESTIONADA JUDICIALMENTE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Existindo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a negativação, comprovar que houve a contratação, a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento.

2. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços suportar os riscos do negócio.

4. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

5. Anotação preexistente questionada. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ.

6. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexigível o débito discutido e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, por aplicação da Súm. 385, do STJ, sob o fundamento de que existe negativação pré-existente.

A recorrente pleiteia a reforma da sentença para condenar a requerida a indenizar os danos morais, em vista da inscrição negativa realizada pela empresa ré, afirmando que a restrição pré-existente se encontra sub judice.

Foi apresentada as contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia consiste em analisar se a negativação indevida nos órgãos de proteção ao crédito enseja o recebimento de indenização por danos morais.

A Recorrente alega desconhecer a origem do débito em seu nome, no valor de R$231,46, datado em 09/02/2019, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A reclamada, em contestação, defende a exigibilidade do débito, alegando que a Recorrente contratou serviço, não adimplindo suas obrigações, sendo exercício regular de direito a negativação da devedora, corroborando com suas alegações colacionou telas sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Deste modo, resta evidenciado que a empresa de telefonia não comprovou a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos órgãos protetivos.

Nas razões recursais, a parte Autora pleiteia o recebimento de indenização a título de dano moral, sob o fundamento que a anotação preexistente é ilegítima e encontra-se sub judice nos autos do processo de Nº 1043276-83.2020.8.11.0001, em trâmite no Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá, razão pela qual deve ser afastada a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Diante disto, entendo que merece acolhimento o pedido indenizatório.

Reconhecido o dano moral, a indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, a recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracterizando o enriquecimento indevido da reclamante e mantendo o efeito pedagógico necessário, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para condenar a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ), nos termos do art. 487, I do CPC, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021